Tribunal: STJ
Processo: 0450031-96.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 876805 - GO (2023/0450031-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
POR
REFERÊNCIA
À
PROVA
INEXISTENTE.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos
de declaração, mantendo a decisão que denegou
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se a decisão que julgou os embargos de
declaração necessita de reforma em virtude de vício processual.
3. A embargante alega que a decisão não considerou a referência a
uma prova inexistente nos autos feita pelo Ministério Público e não
considerou que a dosimetria da pena, com redução de 1/6 pela menor
participação, não foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na decisão impugnada, o Tribunal entendeu que a decisão dos
jurados encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, não cabendo ao
Superior Tribunal de Justiça anular a decisão do conselho de jurados, que foi
decidida sob o devido processo legal.
5. Quanto à dosimetria da pena, o tribunal considerou que a
fundamentação utilizada pelo magistrado para fixar a fração redutora foi
concreta e adequada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
revisão da pena.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48327660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 79b074da-af0b-46af-b3dc-af6dff5f67d5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48327660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 79b074da-af0b-46af-b3dc-af6dff5f67d5

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 876805 - GO (2023/0450031-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
POR
REFERÊNCIA
À
PROVA
INEXISTENTE.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos
de declaração, mantendo a decisão que denegou
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se a decisão que julgou os embargos de
declaração necessita de reforma em virtude de vício processual.
3. A embargante alega que a decisão não considerou a referência a
uma prova inexistente nos autos feita pelo Ministério Público e não
considerou que a dosimetria da pena, com redução de 1/6 pela menor
participação, não foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na decisão impugnada, o Tribunal entendeu que a decisão dos
jurados encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, não cabendo ao
Superior Tribunal de Justiça anular a decisão do conselho de jurados, que foi
decidida sob o devido processo legal.
5. Quanto à dosimetria da pena, o tribunal considerou que a
fundamentação utilizada pelo magistrado para fixar a fração redutora foi
concreta e adequada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a
revisão da pena.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48327662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:24
Código de Controle do Documento: a86ba3d7-864c-4fbb-a61d-a0cd914a5a0f

Cuida-se de agravo regimental interposto por IVONETE ALVES DE
OLIVEIRA contra decisão de fls. 1.281-1.286, que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela agravante.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática que indeferiu o habeas
omitiu-se quanto à tese de nulidade referente à indicação de mídia não constante
corpus
nos autos, em inobservância ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal.
Alega, ainda, que a decisão recorrida deixou de abordar adequadamente a questão
relativa à dosimetria da pena, especialmente no tocante à fração aplicada pela causa de
diminuição por menor participação.
Requer o provimento do agravo regimental para conceder a ordem de habeas
, ainda que de ofício, ou, subsidiariamente, para que o agravo seja levado a
corpus
julgamento pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (fls.
1302-1309).
É o relatório.
VOTO
A agravante argumenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa,
uma vez que durante o julgamento em plenário, a representante do Ministério Público fez
referência a uma suposta mídia que não consta nos autos, utilizando-a para sustentar que
a agravante e o corréu Nelson tinham um relacionamento amoroso, o que teria motivado
o crime. Além disso, a defesa solicitou acesso à referida mídia e que o Ministério Público
indicasse sua localização nos autos, constatando-se que a prova não existe. Ainda assim,
o juiz-presidente não dissolveu o conselho de sentença, permitindo que os jurados fossem
influenciados por uma prova inexistente, configurando nulidade absoluta.
Conforme a decisão impugnada (fls. 1.281-1.286):
[...] Não cabe, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto
constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos
jurados foi ou não contrária às evidências dos autos. O que se deve avaliar é se o veredicto
.
encontra respaldo nas provas produzidas nos autos ou não
[...] Em suma, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça determinar ou anular decisão do
conselho de jurados que foi decidida sob a égide do princípio do devido processo legal. No
caso concreto, os jurados escolheram uma das teses que possui amparo nos elementos de
informação e provas, não cabendo a incursão pormenorizadas nas provas em sede de Habeas
.
Corpus
Documento eletrônico VDA48327662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:24
Código de Controle do Documento: a86ba3d7-864c-4fbb-a61d-a0cd914a5a0f

[...] Esclareço que a nulidade do julgamento por violação ao art. 479 do Código de
.
Processo Penal foi requerida liminarmente e analisada na decisão de fls. e-STJ 1.181-1.186

Na decisão dos embargos de declaração, destacou-se que a decisão
denegatória de
não continha omissão, pois enfrentou os argumentos
habeas corpus
apresentados pelo recorrente, de acordo com o trecho acima transcrito. Dessa forma, não
se verifica a necessidade de modificar a decisão que rejeitou os embargos de declaração,
uma vez que se encontra devidamente fundamentada e evidencia a inexistência de
omissão a ser sanada na decisão que denegou o
. Com efeito, as teses
habeas corpus
defensivas foram enfrentadas pelas decisões questionadas.
No que tange à dosimetria da pena, a agravante foi condenada à pena de 10
(dez) anos de reclusão, com redução de 1/6 (um sexto) pela causa de diminuição de
menor participação. Todavia, a recorrente defende que tal fração foi fundamentada de
forma insuficiente, considerando que o próprio Conselho de Sentença reconheceu a
menor importância da participação da agravante no crime. A agravante requer a
modificação do patamar para 1/3 (um terço), o grau máximo de redução, considerando a
ausência de motivação suficiente para a aplicação da fração mínima.
Extrai-se da decisão impugnada (fls. 1.281-1.286):
[...] Quanto à participação de menor importância, houve a redução da pena em 1/6, o que
perfaz dois anos, não merecendo reparos, diante da fundamentação do Magistrado no
sentido de que “apesar das agressões principais terem sido praticadas por NELSON, a
acusada estava em todo momento prestando-lhe auxílio físico, igualmente desferindo golpes
e agressões. Assim, apesar do reconhecimento de menor importância, sua participação nem
de longe foi insignificante, atuando de forma concreta, com agressões à vítima”, fixando a
(g. n.) (fl. 54 e-STJ) Relembro que esta Corte
pena final em 10 (dez) anos de reclusão.
possui entendimento consolidado no sentido de que "por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância
extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório
dos autos" (AgRg no HC n. 873.376/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
e AgRg no HC n. 880.725/SP, relator
18/3/2024
21/3/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
).
13/3/2024
Contudo, a partir do trecho transcrito, verifico que o Tribunal local utilizou
.
fundamentação concreta e idônea para fixar a fração redutora, ausente ilegalidade flagrante

Relativamente à redução da pena, a decisão agravada destacou que não houve
fundamentação insuficiente. Pontuou que a decisão que denegou o habeas corpus
considerou válidos o patamar redutor utilizado pelo juiz e os motivos ensejadores dessa
Documento eletrônico VDA48327662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:24
Código de Controle do Documento: a86ba3d7-864c-4fbb-a61d-a0cd914a5a0f

escolha. Dessa forma, inexistem reparos a serem feitos na decisão agravada,
considerando que os argumentos suscitados pela recorrente foram ponderados pelo
julgador e fundamentados.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48327662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:24
Código de Controle do Documento: a86ba3d7-864c-4fbb-a61d-a0cd914a5a0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0450031-7
HC 876.805 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00398155520138090023 201300398153 398155520138090023
682345620118090023
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212485902449461740@
2023/0450031-7 - HC 876805 Petição : 2025/0004331-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:47
Código de Controle do Documento: 6F826591-9474-4308-B282-7CDAF63F74DF